Tribunal: TJDFT
Processo: 0725288-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0725288-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: SH COMERCIO DE ROUPAS, ACESSORIOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, ISABEL CRISTINA DA COSTA VILAR RODRIGUES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória (Cédula de Crédito Bancário – R$ 439.574,95), indeferiu o pedido dos exequentes/agravantes de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e aplicou-lhe multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Alegam, em síntese, que: 1) não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome da parte devedora, de modo que, como última alternativa requereu pesquisa dos vínculos previdenciários, securitários e trabalhistas via CAGED; 2) o objetivo do envio de ofício ao CAGED é obter informações acerca da existência de vínculo empregatício da parte executada a fim de viabilizar a penhora salarial em percentual que lhe preserve a dignidade e a subsistência; 3) o pedido de expedição de ofício ao CAGED, por si só, não é suficiente para configurar a prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, evidenciando regular exercício do direito de petição. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja determinada a pesquisa de eventuais valores previdenciários, securitários e salariais passíveis de penhora. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) 1. Conforme já salientado por diversas vezes nos autos, a simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados por este Juízo não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Deverá a parte exequente, assim, se manifestar sobre as pesquisas já realizadas e indicar concretamente a existência de bens penhoráveis. 2. De mais a mais, foi advertido que o princípio da duração razoável do processo é vetor de conduta para todos os atores processuais e que a reiteração de pedidos já apreciados depõe contra o mencionado princípio e poderia configurar litigância de má-fé (artigo 80, IV, do CPC). 3. Considerando que a parte exequente apresentou nova petição de conteúdo genérico (ID 237926883), reiterando requerimentos já analisados recentemente nos autos (ID 235734954 e 235734954), sem apresentar fundamentos jurídicos novos ou relevantes, entendo configurado o abuso do direito de petição. 4. Nos termos do art. 80, incisos IV e V, c/c art. 81 do Código de Processo Civil, aplico multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do débito em execução. (...) No caso, quanto à expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), os exequentes já haviam apresentado esse requerimento em mai/2025, que foi indeferido com fundamento no fato de que “eventual vínculo empregatício seria alcançado pela consulta PREVJUD já realizada nos autos (ID 233365207)” (ID 235734954 do processo referência). Além disso, ainda que eventualmente tenham sido esgotadas as diligências disponíveis, não há indícios de efetividade dessa medida, considerando que eventual renda recebida pela 2a agravada, acaso existente, também teria sido identificada em consulta já realizada, sem sucesso, ao Sisbajud e ao Infojud. No mesmo sentido: “(...) 4. Ocorre que, sendo a parte executada ligada a qualquer programa social ou, ainda, empregada, os valores aos quais o ora agravante eventualmente teria direito seriam depositados em conta bancária, o que seria identificado pelo sistema INFOJUD, que interliga o Poder Judiciário aos dados da Receita Federal. 5. Portanto, no caso, não há indícios de efetividade da expedição de ofício ao CAGED, na medida em que os sistemas já pesquisados alcançam dados de maior aprofundamento do que os pretendidos pela via requerida, pela exequente/agravante. (...)” (Acórdão 1948067, 0729515-33.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) “(...) O sistema CAGED foi instituído como registro permanente de admissões e dispensas de empregados sob o regime da CLT, sendo utilizado para conferir dados referentes a vínculos trabalhistas e programas sociais. Eventual crédito de um devedor beneficiário de programa social ou empregado seria depositado em conta bancária, identificável pelo sistema SISBAJUD, que interliga o Poder Judiciário às instituições financeiras, tornando a requisição de informações ao CAGED inócua. (...)” (Acórdão 1941710, 0736596-33.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) Portanto, considerando o mesmo pedido recentemente formulado, sem qualquer esclarecimento acerca do motivo de sua reiteração, entendo caracterizada atitude temerária que configura litigância de má-fé. Também não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente aos agravantes que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que o cumprimento de sentença se encontra suspenso desde 28/04/2025, assim como a prescrição (ID 233983895 do processo referência). Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator